Tribunal: TJDFT
Processo: 0142730-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0142730-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RACHEL PEREIRA DAVID DESPACHO Na petição de ID no 35949120, a advogada Renata Passos Berford Guaraná, OAB/DF 36.465, requer a intimação pessoal da recorrida, tendo em vista a dificuldade de estabelecer contato com a sua constituinte, com o objetivo de se manifestar sobre a proposta de acordo ofertada. Indefiro o requerimento formulado, uma vez que não houve qualquer comprovação de diligências realizadas para localização da recorrida. Ademais, é ônus da parte a manutenção do seu próprio endereço atualizado nos autos, mormente para contato com seu patrono. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante determinado no despacho de ID no 12352308. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007